Tribunal: TJES
Processo: 5003910-55.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003910-55.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA VIEIRA LIMA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EFETIVA CONTRATAÇÃO. FINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5003910-55.2023.8.08.0030

Recorrente: MARIA DE FATIMA VIEIRA LIMA e BANCO PAN S.A.

Recorrido: BANCO PAN S.A. e MARIA DE FATIMA VIEIRA LIMA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7714460 e 7714469).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela 1º recorrente
MARIA DE FATIMA VIEIRA LIMA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que na inicial houve manifestação que a recorrente realizou empréstimo consignado e não empréstimo via cartão de crédito;
c)
que não existem faturas típicas de cartão de crédito;
d)
que a todo momento o recorrido deu a entender que a contratação era de empréstimo consignado e não de cartão consignado;
e)
que deve haver indenização por danos morais.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela 2º recorrente
BANCO PAN S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não houve conduta ilícita praticada pelo banco, apenas a boa-fé objetiva proveniente do contrato firmado entre as partes;
b)
que caso o banco perca o recurso, que seja condenado em honorários não superiores a 10%.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

Observo que a parte autora tinha ciência, desde o início, que não se tratava de empréstimo consignado, mas sim, de cartão de crédito consignado, onde seria disponibilizado valor em seu cartão, para ser utilizado/sacado, com descontos de valores mínimos de sua fatura em folha de pagamento, sem a dispensa do pagamento do valor total a cada mês, para que seja evitado a cobrança de encargos e juros de cartão de crédito.

Ademais, não pode prosperar o argumento do suposto engano na contratação, pois não vejo como provável alguém contratar um empréstimo sem saber o prazo para pagamento.

Há contrato devidamente assinado pela parte autora (ID – 27640968), bem como, comprovante de transferência bancária em seu favor, ID – 27640970, demonstrando ter se beneficiado do valor.

Portanto, verifico que a parte autora tinha ciência sobre a contratação do cartão consignado e seus termos.

Contudo, em 26 de Janeiro de 2017 o BACEN editou a RESOLUÇÃO nº 4549/2017, que determina o financiamento de saldo devedor de cartão de crédito, no momento em que o consumidor se tornar inadimplente, devendo ser aplicado, ao financiamento, juros mais vantajosos ao consumidor, do que os juros aplicados pelo cartão de crédito.

A mesma RESOLUÇÃO, contudo, diz que o referido financiamento não se aplica aos casos de cartão de crédito consignado. Veja:

[...]

A referida regra, porém, fundamentada em resolução, é contrária ao Código de Defesa do Consumidor, pois trata de forma diferenciada, consumidores que utilizam o mesmo serviço, ou seja, de cartão de crédito, com apenas a diferença da forma de pagamento, que seria por consignação.

A forma de pagamento não pode ser fator motivador para tratamento desigual de consumidores, neste caso, pois o objetivo da norma é evitar o endividamento exagerado dos consumidores de cartão de crédito que não conseguem quitar seus compromissos no prazo determinado.

Assim, o que deve ser observado é a capacidade de quitação do compromisso e o risco de endividamento do consumidor, não importando a forma de pagamento, se consignado ou mediante pagamento avulso, na data do vencimento.

Entre os direitos básicos do consumidor está o direito ao tratamento igual nas contratações.

[...]

Desta forma, entendo que a diferenciação, por RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL, não pode ocorrer, em relação a consumidores que realizam a contratação do mesmo serviço, ou seja, serviço de fornecimento de cartão de crédito.

Concluo, assim, que a parte requerida deveria parcelar o saldo devedor da parte autora, após a vigência da RESOLUÇÃO nº 4549/2017 (03/04/2017), já no primeiro mês de inadimplência da parte autora. Como seria este parcelamento?

Ocorre que a parte requerida, até a propositura da demanda, seguia o que era determinado pelo BANCO CENTRAL, ou seja, que o parcelamento não se aplicava aos casos de cartão de crédito consignado, pelo que, o mesmo não colocou a linha de crédito que seria utilizada para o financiamento dito mais vantajoso para o consumidor.

Neste sentido, em situações desta natureza, este juízo tem decidido pela realização do parcelamento de débitos, fixando como saldo devedor aquele constante na fatura do primeiro mês de inadimplência após a Resolução 4549/2017, ou ainda, a primeira fatura em inadimplência após realização de saque complementar posterior a citada resolução.

No caso específico deste feito, o requerido foi intimado para acostar o histórico de faturas, para que assim, fosse fixado o saldo devedor após a resolução do BACEN, contudo, deixou de atender a intimação deste juízo, apresentando apenas uma fatura com vencimento em novembro de 2020, impossibilitando, assim, a fixação do saldo devedor como realizado em demandas semelhantes a esta.

Diante de tal fato, no caso deste feito, fixo como saldo devedor da parte autora o valor constante no comprovante de transferência de ID – 27640970, ou seja, R$ 2.432,00, que teria sido o valor do saque realizado através do cartão consignado.

Pelo documento de ID – 31676826, o valor para pagamento mínimo/descontado em folha foi R$ 89,24, enquanto a taxa de juros aplicada em casos de parcelamento de fatura é de 2,70% ao mês.

Tratando-se de cartão de crédito, não vejo como juro abusivo, até pelo fato do BANCO CENTRAL, para casos de parcelamento de cartão de crédito, em relação ao BMG, informar uma taxa de juros de 2,87%, cobrada no período de 15/12/2023 a 21/12/2023, conforme informação retirada do site www.bcb.gov.br.(SITE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL). Lembre-se que, no presente caso, a parte autora tinha conhecimento de tratar-se de CARTÃO DE CRÉDITO consignado e não de empréstimo consignado.

Nesse contexto, considerando os termos da Resolução nº 4549/2017, e ainda, que no momento adequado não foi realizado o parcelamento do débito, adoto a taxa mais baixa de juros de 2,70% ao mês, conforme fatura.

Assim, considerando a taxa atual de juros praticada, observo como razoável a cobrança da taxa de juros de 2,70% ao mês a ser aplicada ao parcelamento, QUE NÃO DEIXA DE SER MAIS VANTAJOSA, como exige a RESOLUÇÃO nº 4549/2017. Quantas parcelas seriam aplicadas para o cálculo mais vantajoso?

Neste caso, observo que o número de parcelas deve ser compatível com o valor que vinha sendo pago mensalmente que conforme fatura acostada, era de R$ 89,24.

Considerando que o desconto mensal era de R$ 89,24, enquanto o débito total era de R$ 2.432,00, o desconto representa um percentual de aproximadamente 3,6% da dívida.

Portanto, o cálculo do parcelamento deverá ser realizado com aplicação de juros simples de 2,70% ao mês, pelo período de meses que comportem uma prestação de, no máximo, R$ 89,24 (oitenta e nove reais e vinte quatro centavos), abatendo-se, para tanto, os valores quitados, pela autora, no período POSTERIOR A MAIO DE 2017, primeiro mês de inadimplência após vigência da resolução.

Os valores pagos, acima do que for devido, na forma do cálculo a ser realizado, deverão ser devolvidos, pelo requerido, de forma simples, levando-se em consideração que, até a presente sentença, não havia má-fé do requerido na cobrança dos valores, não se aplicando, desta forma, o artigo 42, parágrafo único do CDC.

Não há o que se falar em dano moral, uma vez que a parte autora não foi enganada na contratação do cartão de crédito consignado, aceitando, na época dos fatos, as regras de descontos em seu vencimento mensal, exercendo, desta forma, a livre escolha sobre o banco que queria contratar.

Não há como declarar a inexistência da dívida, levando-se em consideração que, no momento da propositura da demanda, a dívida existia, na forma da fundamentação acima.

Cabe destacar que, embora este juízo tenha o posicionamento de em ações semelhantes proceder com a conversão das modalidades - cartão de crédito consignado em empréstimo consignado - ante ausência de vício de vontade quanto ao negócio jurídico, no presente caso não é possível realizar tal procedimento, em especial porque o documento de ID 7714415 demonstra que a parte autora já realizou mais de cem contratos de cartão de crédito consignado entre os anos de 2008 e 2022 o que demonstra plena ciência da modalide de contratação.

Por fim, ante a ausência de

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MARIA DE FATIMA VIEIRA LIMA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO PAN S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)